Tribunal: TCU
Processo: 019.670/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Levantamento preliminar do diagnóstico referente à avaliação dos contratos vigentes pelas unidades integrantes do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 2926/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.670/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Nísia Verônica Trindade Lima, Ministra de Estado da Saúde 1.2. Apensos: Processo 040.443/2023-0 (SOLICITAÇÃO). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. alertar o Ministério da Saúde para que, em caso de verificação da existência de dano ao erário, instaure os devidos processos de Tomada de Constas Especial, nos termos da IN - TCU 71/2012, com vistas ao ressarcimento dos danos causados; 1.8.2. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.8.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal